Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726079-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS, JUNIA DE OLIVEIRA PORTO AGRAVADO: RAQUEL CAVALCANTE DOS REIS, EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MELLO DE VASCONCELOS e JUNIA DE OLIVEIRA PORTO com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento que indeferiu o pedido de prova documental consistente na intimação da corretora Rico para que informe os ativos financeiros que foram bloqueados para o pagamento do débito, objeto do ressarcimento. Aduzem os agravantes que, na condição de fiadores, adimpliram o pagamento do aluguel em atraso dos seus afiançados, utilizando recursos aplicados em instituição financeira, daí decorrendo o direito ao ressarcimento dos valores desembolsados e dos supostos rendimentos que deixaram de aferir. Destacam que requereram ao juízo a determinação para que a instituição financeira informasse quais ativos financeiros foram efetivamente bloqueados e utilizados para pagamento do débito, tendo o MM. juízo a quo indeferido o pedido, uma vez que a matéria é unicamente de direito e “a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar se estava válida a fiança prestada pelos autores e, assim, se cabível a cobrança dos valores em relação a eles pela imobiliária locadora.” Discordam os agravantes, asseverando que o cerne da controvérsia reside no fato de identificar efetivamente os ativos que foram bloqueados e utilizados para pagamento do débito e qual seu atual valor acaso não tivessem sido utilizados, a fim de apurar as perdas e danos. Custas recolhidas. Brevemente relatado, decido. Cuida-se de insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova documental. Não obstante a irresignação dos agravantes, constato que o presente agravo de instrumento não encontra enquadramento nas hipóteses elencadas pela legislação regente e, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. O inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora, devendo aferir sua admissibilidade à luz da verificação dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC, que assim estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Denota-se que a insurgência dos autos não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no mencionado dispositivo processual, uma vez que trata de decisão que indeferiu a produção de prova. Registre-se que pelo princípio do livre convencimento cabe ao juiz dirigir o processo e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (art. 139 e 370 do CPC). Ademais, o pedido dos agravantes não encontra respaldo em nenhuma hipótese que admita a transigência prevista, seja pela urgência, seja pela possível inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1388638, 07246377020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator